Tribunal: TJSP
Processo: 1501048-57.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Funcionamento - Extinção da ação decretada em primeiro grau, em razão de prescrição de parte do crédito e de abandono processual ou indeferimento da inicial – Apelante que visa ao prosseguimento do feito em relação aos débitos não prescritos – Cabimento – Prescrição originária do débito dos exercícios de 2001 a 2004 e 2010 constatada – Execução

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Funcionamento - Extinção da ação decretada em primeiro grau, em razão de prescrição de parte do crédito e de abandono processual ou indeferimento da inicial – Apelante que visa ao prosseguimento do feito em relação aos débitos não prescritos – Cabimento – Prescrição originária do débito dos exercícios de 2001 a 2004 e 2010 constatada – Execução proposta depois de dez anos do vencimento da obrigação tributária – Não configuração, contudo, dos demais institutos processuais decretados – Ausência de descumprimento de requisitos relacionados à condição da ação, ao interesse de agir e à higidez da inicial e das CDAs – Reforma da r. sentença que se impõe, para o fim de afastar-se a decretação dos mencionados institutos e da consequente extinção da ação sem julgamento do mérito, e determinar-se o prosseguimento da execução dos débitos fiscais dos exercícios de 2016 a 2018 - Recurso provido.